Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0714365-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMERE DOS SANTOS BARBOSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso II e artigo 31), o agravo de instrumento está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. No caso sob exame, este Juízo concedeu o prazo de 48 horas à agravante para comprovar a alegada hipossuficiência ou apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. No mesmo prazo, foi intimada para comprovar a origem do depósito sobre o qual recaiu a penhora de valores. Contudo, não houve manifestação. Portanto, o agravo carece de pressuposto objetivo de admissibilidade. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 19 de maio de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora